Tribunal: TJSP
Processo: 2168203-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168203-90.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Lucas Henrique Silva
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Jardinópolis
Voto no 18383
Registro: 2020.0000611083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2168203-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente LUCAS HENRIQUE
SILVA e Impetrante VINICIUS RIBEIRO SANTOS, é impetrado MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE JARDINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168203-90.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Lucas Henrique Silva
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Jardinópolis
Voto no 18383
Habeas corpus – Livramento condicional – Pedido
não apreciado no juízo de origem – Demora
desarrazoada – Inocorrência – Ausência de ato
ilegal
imputável
ao
Magistrado
–
Não
conhecimento, com recomendação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Vinicius Ribeiro Santos em favor de LUCAS HENRIQUE SILVA,
buscando, pelo que se percebe, a concessão da ordem para que seja deferido o
livramento condicional em favor do paciente.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 13/14), a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ, com recomendação (fls.
18/21).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Lucas Henrique Silva, buscando a concessão do livramento condicional.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a hipótese é de não conhecimento do
pedido.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168203-90.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Lucas Henrique Silva
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Jardinópolis
Voto no 18383
De fato, o impetrante pretende a concessão do
livramento condicional em favor do paciente, mas reclama que há demora na
apreciação do pedido em primeira instância, embora já preencha todos os
requisitos necessários ao benefício.
Ora, o habeas corpus não serve para aferir méritos
do condenado para a obtenção de benefícios de execução, muito menos para
apressar o andamento de apensos e incidentes.
Portanto, se o pedido ainda não foi analisado pelo
juízo competente, não se vislumbrando desídia, ou demora desarrazoada na
sua apreciação, impossível o conhecimento do pedido, inclusive para evitar a
supressão de um grau de jurisdição.
De qualquer forma, o processo de execução do
paciente tramita perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná, Estado
de Rondônia, sem que existam notícias do encaminhamento da execução para
o Estado de São Paulo, de sorte que, também por isso, até mesmo a
competência deste Tribunal é ainda questionável.
Em suma, se o pedido sequer foi analisado pelo
juízo de execução do Estado de São Paulo, não havendo ato ilegal que possa
ser imputado à autoridade apontada coatora, de rigor o não conhecimento do
writ.
De qualquer forma, na esteira do parecer ministerial,
recomenda-se ao juízo da Vara das Execuções de Jardinópolis que diligencie
sobre a situação do paciente que, ao que parece, está preso naquela comarca.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168203-90.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Lucas Henrique Silva
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Jardinópolis
Voto no 18383
corpus, com recomendação.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR